Tribunal: TJSP
Processo: 2158388-69.2020.8.26.0000
Classe: Petição Cível / Petição intermediária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
REQUERIMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Ação de cobrança – Noticiada a ocorrência de acordo entre as partes – Transação homologada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível no
2158388-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
OLGA MINEKO MORITA, é requerido BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Homologaram a transação. VU, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerimento n° 2158388-69.2020.8.26.0000
Autos de Origem: 0302857-34.2008.8.26.0000
Requerente: Olga Mineko Morita
Requerido: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Borges Fantacini
VOTO No 38859
EMENTA: REQUERIMENTO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

Ação de cobrança
Noticiada a ocorrência de acordo
entre as partes Transação homologada.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de requerimento para homologação de acordo
havido entre partes em processo físico a ele vinculado referente a
expurgos inflacionários.
2.
Ambas as partes peticionaram conjuntamente para noticiar a
adesão ao acordo coletivo homologado pelo C. STF.
3.
Determinei a regularização da representação processual da
autora, por não localizar a procuração conferida ao seu patrono Dr.
Diogo Assad Boechat neste incidente, entretanto, o prazo para tal
providência transcorreu in albis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Oportunamente, os autos principais foram remetidos ao
gabinete vinculado a esta relatoria, por meio do qual tornou-se
possível verificar a regularidade da representação processual da
requerente.
FUNDAMENTOS.
5.
Destarte, em virtude da transação a que chegaram as partes,
HOMOLOGO o acordo conforme os termos constante de fls. 1/3 deste
incidente e JULGO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o
presente feito.
6.
Em
consequência,
JULGO
PREJUDICADO
o
recurso
de
apelação cível ao qual o presente requerimento é vinculado,
devendo os presentes autos ser remetidos, oportunamente, à origem,
para que sejam adotadas as providências necessárias ao
cumprimento do presente acordo.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR